Tribunal: TJMT
Processo: 1065974-21.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065974-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), CLEIDIANE GOMES DE MORAES SAMPAIO - CPF: 001.798.391-60 (APELADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU PATRONO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Cleidiane Gomes de Moraes Sampaio, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o entendimento de inexistência de pressupostos processuais diante da não localização do veículo objeto da alienação fiduciária e da ausência de citação da requerida. O apelante sustenta que a situação, quando muito, configuraria hipótese de abandono da causa, cuja decretação exige prévia intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, além de defender a persistência do interesse processual para realização de novas diligências visando à localização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização do bem objeto da ação de busca e apreensão e da parte ré autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, bem como se seria possível reconhecer abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de localização do bem e da parte ré não configura, por si só, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, podendo caracterizar, em tese, hipótese de abandono da causa.

A inércia da parte autora não autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por não se confundir ausência de interesse processual com abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do procedimento previsto no art. 485, III e §1º, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte autora e de seu patrono para impulsionar o feito.

A ausência de intimação específica da parte autora e de seu advogado para dar andamento ao processo, sob pena de extinção, configura violação ao devido processo legal e acarreta nulidade da sentença.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual subsiste interesse processual na realização de novas diligências destinadas à localização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A não localização do bem objeto da ação de busca e apreensão e da parte ré não configura ausência de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A inércia da parte autora pode caracterizar abandono da causa, desde que observados os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC. 3. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, sob pena de nulidade da sentença. 4. O credor fiduciário possui faculdade de requerer novas diligências para localização do bem, permanecendo íntegro o interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco C6 S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Cleidiane Gomes de Moraes Sampaio, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos processuais.

Inconformado, o apelante sustenta o
equívoco da sentença ao extinguir a ação com base no art. 485, IV, do CPC, sendo o caso, quando muito, de abandono processual (art. 485, III, CPC), o que exigiria
intimação pessoal da parte autora e de seu procurador
, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Argumenta, ainda, que a não localização do bem em diligência inicial não caracteriza ausência de interesse processual, tampouco autoriza a extinção da ação, especialmente porque a conversão da demanda de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor fiduciário, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Defende que persistia interesse no prosseguimento da ação, inclusive para realização de novas diligências destinadas à localização do veículo.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com renovação das diligências para localização do bem e da parte requerida.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco C6 S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Cleidiane Gomes de Moraes Sampaio, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, tendo a MMª. Juíza de Direito julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por
ausência de pressupostos processuais decorrente da
não localização do bem objeto da lide, tampouco da parte ré para fins de citação
.

Irresignada, se insurge a apelante em face da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito não andou bem em reconhecer a inércia da parte e julgar extinto o feito por ausência de pressupostos processuais, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Digo isso, porque é comezinho no direito que a inércia da parte, por si só, não configura ausência dos pressupostos, contudo, poderá caracterizar, a depender da hipótese, eventual abandono da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 485, III, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL INOBSERVADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inércia da parte exequente quanto à intimação de despacho que ordenou a manifestação acerca da sua conformidade com a migração do processo à plataforma eletrônica (PJe), sobre o cumprimento de mandado de imissão de posse e para que indicasse bens à penhora, por si só, não configura a ausência de interesse processual, mas poderá, eventualmente, caracterizar abandono da causa.

Não se reconhece, porém, o abandono de causa previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil enquanto não transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias a que se refere a norma
.

Ainda que fosse conhecido o abandono de causa pelos exequentes, o juízo não estaria autorizado a concluir pela extinção do processo sem que, antes, determinasse a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsão do artigo 485, § 1º, do Estatuto Adjetivo.”
(RAC n. 0000389-12.1996.8.11.0044, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS EFETIVAS E TEMPO DE TRAMITAÇÃO – FUNDAMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À AUSÊNCIA DE INTERESSE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução não justifica, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
”

(RAC n. 0000064-60.1997.8.11.0025, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.04.2021 – negritei)

Superada essa questão, resta saber se no caso dos autos houve ou não abandono da causa por parte do apelante.

Ora, é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

Na espécie, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal do autor e também do seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, motivo pelo qual também não é possível extinguir a demanda com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026